Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001987-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido de intimação do Distrito Federal, declinado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 25994316), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos presentes embargos do devedor. Pugna ainda pela fixação dos honorários da execução nesta fase, além da expedição da competente requisição de pequeno valor. É o breve relatório. Decido. O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública distrital deve ser intimada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução. Lado outro, no tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Ademais, conquanto o ora exequente aponte julgado do colendo STF a respeito da fixação de honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública e que versem sobre obrigações de pequeno valor, o referido precedente (RE 551896 AgR) não se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de ID: 25994316 para tão somente determinar a intimação do ente distrital, na forma do art. 535 do CPC. A requisição de pequeno valor, se o caso, será expedida em momento oportuno. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador